Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, TRÊS PORÇÕES DE COCAÍNA COM 4,85G (QUATRO GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS), TRÊS PORÇÕES DE MACONHA COM 3,14G (TRÊS GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS), UMA PORÇÃO DE CRACK COM 29,56G (VINTE E NOVE GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e a confissão extrajudicial do réu, comprovam a traficância e a posse ilegal de arma de fogo.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que ocorreu no caso em apreço, em que o réu descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão.
7. Alegação de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, além de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima